Tribunal: TJSP
Processo: 2294034-80.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Expressões "jurídicas e" e "bem como a orientação acerca da forma de atuação dos Diretores, Procuradores do Município e assessores", constantes no art. 2o da Lei n.o 3.866, de 13 de fevereiro de 2006, do Município de Itatiba - Cargo de Secretário dos Negócios Jurídicos que é equivalente ao cargo de Procurador-Geral do Município – A validade da livre

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Expressões "jurídicas e" e "bem como a orientação acerca da forma de atuação dos Diretores, Procuradores do Município e assessores", constantes no art. 2o da Lei n.o 3.866, de 13 de fevereiro de 2006, do Município de Itatiba - Cargo de Secretário dos Negócios Jurídicos que é equivalente ao cargo de Procurador-Geral do Município – A validade da livre nomeação da chefia da advocacia pública municipal, dentre profissionais de carreira ou não, é reconhecida por este C. Órgão Especial, em consonância com a jurisprudência do STF – Impugnação que se refere a algumas atribuições do cargo, e não ao cargo em si – Alegação de que as expressões questionadas implicam a delegação de atribuições típicas da advocacia pública e, concomitantemente, técnicas e profissionais, ao Secretário Municipal de Negócios Jurídicos – Atribuições que ultrapassam atividades meramente técnicas ou burocráticas, evidenciando típica função de "Procurador Geral do Município", com necessária relação especial de confiança - Chefiar, superintender e coordenar as atividades jurídicas, além de orientar a atuação dos Procuradores, não pressupõe substituí-los na execução das atividades típicas da advocacia pública – Ação improcedente.